Tribunal: TJBA
Processo: 0000823-11.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000823-11.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARCIA VIANA DO VALE

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Ausência de pagamento de verbas salariais. Comprovação do vínculo estatutário. Fichas financeiras sem assinatura. Insuficiência probatória do pagamento.

Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais relativas aos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como ao 13º salário do mesmo ano.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença deve ser reformada em razão da alegada ausência de comprovação pelo recorrido do fato constitutivo de seu direito; (ii) se as fichas financeiras apresentadas pelo Município são suficientes para comprovar o adimplemento das verbas salariais reclamadas.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. A juntada de fichas financeiras sem assinatura do servidor ou outros documentos comprobatórios como recibos, comprovantes de depósito ou extratos bancários é insuficiente para comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas.

O Município admitiu em sua contestação a ocorrência de atrasos nos pagamentos de servidores devido a "caos administrativo e financeiro" na gestão de 2005/2008, não se desincumbindo, contudo, do ônus de comprovar o adimplemento posterior das verbas reclamadas. A confissão da autoridade administrativa quanto ao não pagamento dos vencimentos, aliada à ausência de provas documentais que comprovem o adimplemento posterior, consolida o direito do servidor ao recebimento das verbas salariais pleiteadas.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000823-11.2012.8.05.0075; Recorrente: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA Recorrido: MARCIA VIANA DO VALE: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .